Tribunal: TJSP
Processo: 2170659-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - BANESPREV - Decisão que determinou o pagamento ao agravado dos valores relativos às parcelas vincendas correspondentes a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mediante depósito judicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00, no caso de descumprimento, com liberação dos valores somente após o trânsito em julgado - Manutenção -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - BANESPREV - Decisão que determinou o pagamento ao agravado dos valores relativos às parcelas vincendas correspondentes a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mediante depósito judicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00, no caso de descumprimento, com liberação dos valores somente após o trânsito em julgado - Manutenção - Levantamento de valores que dependerá de prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000981849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170659-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PAULO SERGIO DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170659-13.2020.8.26.0000 -Voto no 23.424
2
Agravo de Instrumento no 2170659-13.2020.8.26.0000
Agravantes: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco
Santander (Brasil) S/A
Agravado: Paulo Sergio da Silva Oliveira
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Lucilia Alcione Prata
VOTO 23.424
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA - BANESPREV - Decisão
que determinou o pagamento ao agravado dos valores
relativos
às
parcelas
vincendas
correspondentes
a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mediante
depósito judicial, sob pena de multa de R$ 1.000,00, no
caso de descumprimento, com liberação dos valores
somente após o trânsito em julgado - Manutenção -
Levantamento de valores que dependerá de prestação de
caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520 do
Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL e BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos do cumprimento provisório de
sentença que move em face de PAULO SERGIO DA SILVA, contra a
decisão que determinou o pagamento ao agravado dos valores relativos às
parcelas vincendas correspondentes a Participação nos Lucros e
Resultados (PLR), mediante depósito judicial, sob pena de multa de R$
1.000,00, no caso de descumprimento.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Houve contraminuta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170659-13.2020.8.26.0000 -Voto no 23.424
3
É o relatório.
A presente trata de fase de cumprimento provisório de sentença
em ação de cobrança promovida pelo agravado em face do agravante,
visando o recebimento das parcelas relativas ao PLR.
Pela decisão agravada, o magistrado determinou o pagamento
ao agravado dos valores relativos às parcelas vincendas correspondentes a
Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Alegam os agravantes que a manutenção da decisão
hostilizada causará enriquecimento ilícito ao agravado, bem como dano
irreparável e de difícil reparação aos agravantes, pela expropriação,
prematura, de seu patrimônio em incidente processual descabido.
Entendem que deve ser recebido o recurso com efeito
suspensivo, pois que se trata de decisão proferida em execução em curso,
na pendência de recurso especial, devendo-se evitar o prosseguimento dos
atos expropriatórios.
Salientam que a agravante BANESPREV é entidade de
previdência complementar fechada, sem fins lucrativos, responsável pela
gestão de fundos de previdência que garantem a complementação de
aposentadoria de milhares de outros participantes.
Invocam violação ao art. 520, inciso IV, do Código de Processo
Civil, pois que a transferência de numerário diretamente ao agravado, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170659-13.2020.8.26.0000 -Voto no 23.424
4
meio de sua folha de pagamentos, resultará em alienação direta desses
recursos, sem a prestação de qualquer caução por parte do agravado.
Requerem a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a
reforma da decisão para determinar que se aguarde o trânsito em julgado
para que, se o caso, seja implementada a PLR em favor da agravada.
O recurso não deve prosperar.
Com efeito, observa-se dos autos que a ação de conhecimento
está em fase de recurso especial, pendente de julgamento. Portanto, não
há definitividade do julgado.
O cumprimento de sentença, no caso, é provisório, logo deve
ser feito a luz do art. 520, do Código de Processo Civil, notadamente, o seu
inciso IV, que determina que: “O levantamento de depósito em dinheiro e a
prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de
propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano
ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano
pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
No caso, a magistrada determinou o cumprimento do acórdão,
com a intimação da parte executada para que satisfaça a obrigação,
mediante pagamento do PLR requerido pelo exequente, sob pena de multa
de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento, em valores a serem
depositados em Juízo, aguardando o trânsito em julgado para liberação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2170659-13.2020.8.26.0000 -Voto no 23.424
5
Portanto, não há determinação de levantamento em favor do
exequente, apenas de depósito do valor da condenação, o qual somente
será liberado após o trânsito em julgado da decisão exequenda.
Ou seja, somente no caso de levantamento do numerário é que
deverá a parte prestar caução, na forma do dispositivo citado.
Consequentemente, fica mantida a decisão combatida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator